Tribunal: TJPA
Processo: 0866438-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10108 - Patrimônio Histórico / Tombamento
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866438-80.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAYMUNDO CORREA DE ALMEIDA NETO, ESPÓLIO DE OSSIAM CORRÊA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO TOMBADO. IMÓVEL QUE IMPÕE RISCOS AOS VIZINHOS. PARECER TÉCNICO DO CORPOR DE BOMBEIROS. À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de ação civil público ajuizada pelo Ministério Público do Estado em que requer a condenação do apelante a efetuar urgentes reparos em imóvel pertencente ao patrimônio histórico cultural, o qual se encontra em alto grau de deterioração.

2. A prova documental é contundente no sentido de que o imóvel se encontra em risco de desabamento, inclusive parecer técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros.

3. Situação precária do imóvel que perdura há longo período de negligência do proprietário, motivo pelo qual o prazo assinalado se afeiçoa adequado para o compelir a realizar os reparos necessários.

4.

Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESPÓLIO DE OSSIAM CORRÊA DE ALMEIDA, REP. P. RAYMUNDO CORREA DE ALMEIDA NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara de Fazenda de Belém em Ação Civil Pública ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que julgou procedente o pedido para condenar o apelante na obrigação de fazer de realizar, se ainda não o fez, em até 60 (sessenta) dias, as obras de reparos emergenciais, tais como descritas pelo autor, no imóvel situado na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 102, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$100.000,00.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

3- Dispositivo

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedentes os pedidos do autor e o processo com resolução de mérito, suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela de urgência deferida e condeno o réu em obrigação de fazer, nos seguintes termos: realizar, se ainda não o fez, em até 60 (sessenta) dias, as obras de reparos emergenciais, tais como descritas pelo autor, no imóvel situado na Av. Generalíssimo Deodoro, nº 102, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada, por agora, a R$100.000,00.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

ESPÓLIO DE OSSIAM CORRÊA DE ALMEIDA interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, alegando que o imóvel não faz parte de patrimônio histórico.

Subsidiariamente, alega que o prazo fixado pelo Juízo de 1º grau é exíguo para a realização dos reparos, considerando a situação precária do imóvel.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no efeito devolutivo.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que condenou o apelante a realizar reparos no imóvel descrito na inicial, tendo em vista o risco iminente às construções vizinhas, bem como estar afetado ao patrimônio histórico cultural.

]Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face de Raymundo Correa de Almeida Neto representante de Espólio de Ossiam Corrêa de Almeida, informando que instaurou o Procedimento Preparatório nº 000193-113/2019 cujo objeto era o de apurar a situação de um imóvel tido como histórico, classificado pela Fumbel como bem de interesse à preservação arquitetônica integral, situado à Av. Generalíssimo Deodoro, nº 106, em Belém.

Alegou que o imóvel do demandado se encontrava em péssimo estado de conservação, tendo desabado todo o telhado, de maneira que o imóvel vizinho corria o mesmo risco, vez que o madeirame do telhado seria único e, também, devido ao crescimento de uma árvore no local, além da grande infiltração na parede que dividida com o imóvel histórico.

Aduziu que segundo Parecer Técnico nº 007/2019 pelo Corpo de Bombeiros e foi identificado “
manifestações patológicas significativas na estrutura, encontrando-se em condição de pré-colapso, necessitando de imediata intervenção de reparo”.

Requereu, liminarmente, que o demandando efetuasse as intervenções necessárias para o reparo emergencial do imóvel, em especial com o escoramento da estrutura e cobertura do imóvel, além de outras medidas a serem indicadas pelos órgãos de proteção, a fim de evitar maiores danos aos imóveis vizinhos. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para que o réu seja condenado em obrigação de fazer, procedendo a reforma total do imóvel sito à Av. Generalíssimo Deodoro, nº 102.

Liminar deferida pelo Juízo de 1º grau para determinar a imediata reforma do imóvel.

O requerido, ora apelante, apresentou contestação tempestiva em que sustentou ser impossível o cumprimento da medida no prazo assinalado.

Sustentou que o bem é objeto de Inventário, processo nº 0002290-69.2011.8.14.0301, em trâmite pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Desta forma, a liberação de valores naquela ação depende da especificação da quantia desejada, o que demanda a prévia contratação de profissional competente pelo Espólio para realizar a avaliação e levantamento dos reparos emergenciais necessários no imóvel, bem como apresentar orçamento e elaborar projeto de execução.

Após, o Juízo julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Feitas estas considerações, é possível adentrar no mérito recursal.

Nos termos da Lei Estadual n°.5.629 de 20.12.90, que dispõe sobre a Preservação e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural e Cultural do Estado do Pará, vale ressaltar:

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA

Art. 6°. - O poder público promoverá, garantirá e incentivará a preservação, restauração, conservação, proteção, tombamento, fiscalização ou execução de obras ou serviços e a valorização do patrimônio cultural paraense, preferencialmente com a participação da comunidade.

E ainda:

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES

Art. 34 - O descumprimento dos dispositivos desta Lei, em se tratando de bem imóvel tombado, sujeitará o proprietário ou infrator à aplicação das seguintes sanções, conforme a natureza da infração.

(...)

II - Reparação, Pintura, Restauração ou Alteração, Por Qualquer Forma, Sem Prévia, Autorização: Multa no valor correspondente a no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 100% (cem por cento) do valor venal.

(...)

Art. 37 - Sem prejuízo das sanções estabelecidas nos artigos anteriores, o proprietário também ficará obrigado a reconstruir ou restaurar o bem tombado, as suas custas, de conformidade com as diretrizes traçadas pelo SDPHAC ou AMPPPC.

Art. 38 - Será cominada multa ao infrator, independente de notificação, de 01% (um por cento) do valor venal, por dia até início da reconstrução ou restauração do bem cultural imóvel ou móvel.

Art. 39 - O infrator também ficará sujeito às demais sanções das legislações existentes.

Assim, resta clara a obrigação conferida a quem tenha o domínio e a posse em zelar pela integridade do bem público, preservando-o para usufruto das gerações presentes e futuras.

No caso em apreço, não pairam dúvidas acerca da obrigação do apelante de manter o imóvel objeto da ação em condições mínimas que evitem perigos aos imóveis vizinhos.

Desta forma, o parecer exarado pelo Corpo de Bombeiros é contundente no sentido de que o imóvel se encontra em péssimas condições, o que, por certo, não ocorreu recentemente, mas resulta de longo tempo de descaso do proprietário.

Assim, cai por terra a alegação de que o prazo para reforma é exíguo, sobretudo porque o apelante sabia de sua obrigação de reparar o imóvel e não a cumpriu durante longo período, motivo pelo qual deve arcar com as consequências de sua ato negligente.

Assim, a sentença não merece reparos.

A Jurisprudência deste TJPA se alinha em sentido semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO TOMBADO. MANUTENÇÃO NA CAIXA D ́ÁGUA DE SÃO BRÁS DA CIDADE DE BELÉM. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARAÇÃO. PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de bem público de valor histórico-cultural, cuja gestão é atribuída a Cosanpa, estando em alto grau de deterioração, sendo necessárias obras e serviços para garantir a integridade do patrimônio.

2. Com base nos documentos acostados à inicial entende-se pela procrastinação da administração pública quanto ao não cumprimento do restauro da caixa d ́água da COSANPA, na região do Bairro de São Bráz, fazendo com que o patrimônio público fique à mingua de uma solução que há mais de 5 anos espera reparo no imóvel.

3. A probabilidade do direito, verifica-se por meio Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais), realizado pelo DPHAC (Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura) que a Caixa D'água de São Brás em estrutura de ferro fabricada em 1885 e desativada em 2015, se encontra em alto grau de deterioração, inviabilizando, inclusive a realização de vistoria no interior da edificação, devido a insegurança de acesso, pois a estrutura está em processo acelerado de corrosão e perda de material.

4. Quanto ao
periculum in mora
, é claro e evidente que se encontra presente, tendo em vista que foi constatado, por meio do Relatório de Vistoria Técnica nº 002/2017 (ID 6955037 — dos autos principais), que “
há perda de material em alguns pontos devido à corrosão causada pela ação das intempéries e falta de manutenção devida do bem.”,
assim como,
“a cobertura já deve estar com grande perda de material uma vez que há vazamento de água da chuva na parte central da mesma.”
Em conclusão, afirma que “Há necessidade urgente de elaboração de projeto de restauro.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803031-33.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2024

DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 29/05/2024